Tribunal: TJMT
Processo: 0001743-40.2012.8.11.0035
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001743-40.2012.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIA GOMES DOMINGOS - CPF: 776.510.141-20 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0001743-40.2012.8.11.0035

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

Recorrente(s):

JULIA GOMES DOMINGOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – PISO SALARIAL DE PROFESSOR – INSTITUIÇÃO PELA LEI 11.738/08 – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO – TESE DE DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS REFLEXOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR O AUMENTO DE VENCIMENTOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MATÉRIA PACIFICADA – POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO IMPOR A OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL – PISO SALARIAL ASSEGURADO POR LEI – LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – DEVER DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO PISO NO CASO CONCRETO – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais em razão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50, tal como constou na sentença, inexiste deserção recursal, pois a falta de recolhimento do preparo está embasada nesse fato.

Conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “a Lei no 11.738/2008 não garante um reajuste geral para toda a carreira, apenas estabeleceu o mínimo legal a ser pago ao profissional dessa área, não havendo como determinar sua incidência de forma escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, conforme o Plano de Cargos e Carreiras Municipais, tampouco sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações”.

Não há se confundir o direito à observância do piso salarial com a sua implementação no plano de carreiras para toda a categoria de profissionais, uma vez que a referida lei garante que o profissional não receba abaixo do piso, o que não ocorre no caso dos autos.

Havendo recebimento acima do piso salarial, não há embasamento legal para que esse valor seja implantado na carreira inicial a fim de alterar os valores estabelecidos na evolução da carreira. A pretensão de alteração do plano de carreia não encontra previsão legal e limita a atuação do Poder Judiciário, uma vez que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que se encontra previsto em lei.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que, embora seja verdade que a remuneração dos professores municipais não atende a um ideal de justiça e de valorização da referida categoria profissional, não é possível o Poder Judiciário determinar o aumento proporcional requerido para observância do piso salarial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial e, em consequência, com fundamento no artigo 269, inciso I do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), devendo ser observado o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a ação não tem por objetivo que o Poder Judiciário implante aumento salarial, mas sim que determine ao Poder Executivo Municipal que cumpra com a lei. Alegou que o pedido não se funda em isonomia, mas sim na lei municipal que estabelece um plano de carreia e em lei federal, que determina um piso salarial para essa mesma carreira, sendo equivocada a aplicação da Súmula 339 do STF, que proíbe o aumento dos vencimentos dos servidores públicos pelo Poder judiciário, sob o fundamento de isonomia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município a cumprir a Lei Federal no 11.738/08, estabelecendo na base da tabela do plano de carreira dos profissionais da educação o valor proporcional ao piso nacional divulgado pelo Governo Federal, acrescendo, a partir daí as vantagens funcionais adquiridas pelo tempo e melhorias em sua qualificação profissional, conforme previsto nos artigos 43 e 44 da Lei Municipal n° 813/2010.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de deserção ante a falta de recolhimento do preparo. No mérito, requereu o desprovimento do recurso, com o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimento de servidores públicos, bem como porque a parte promovente já recebe valor superior ao piso da categoria, não havendo previsão legal para recebimento de valor proporcional para quem já recebe acima do teto.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do Promotor de Justiça, igualmente, requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL

A parte promovida, ora Recorrida, alegou preliminar de deserção ante a falta de recolhimento do preparo.

Sem razão a parte Recorrida, uma vez que constou na sentença o seguinte:

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais),
devendo ser observado o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

Com efeito, diante da suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais em razão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50, tal como constou na sentença, inexiste deserção recursal, pois a falta de recolhimento do preparo está embasada nesse fato.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, consoante passo a demonstrar.

O magistrado
a quo
entendeu pela improcedência com fundamento na Súmula 339 do STF, que proíbe o aumento dos vencimentos dos servidores públicos, pelo Poder judiciário, sob o fundamento de isonomia, o que não é o caso dos autos, pois o pedido de observância do piso salarial decorre de lei.

A jurisprudência é pacifica no sentido de que ao Poder Judiciário é dado conhecer e julgar de pedidos de condenação dos entes públicos a observar o piso salarial da educação garantindo que o professor não receba abaixo do piso salarial.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou nesse sentido em várias oportunidades, conforme excerto que cito:

A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública [...] (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Isto posto, não coaduno com o entendimento exposto pelo juízo de origem no sentido de que ao Poder Judiciário seja vedado apreciar a matéria e, eventualmente, em verificando violação à referida lei, ou seja, havendo pagamento inferior ao piso salarial, determinar a observância do direito previsto em lei.

Todavia, no presente caso, verifico que a parte promovente, ora Recorrente, não recebe, a título de vencimento, valores inferiores ao piso salarial. A própria parte promovente reconhece que se insurge contra a tabela de vencimentos de sua carreira, ou seja, alega que a primeira classificação de sua tabela de vencimentos não observa o piso salarial, de modo que considerando os reflexos durante a carreira acaba por receber, proporcionalmente, valor inferior.

Equivoca-se a parte promovente nessa interpretação, posto que a Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, ou seja, garante que na prática não se receba valor inferior, não impondo a majoração de valores sobre os planos de carreira, como pretende no presente caso. A lei não impõe um valor mínimo e determina que o plano de carreira seja realizado a partir dele como pretende a parte promovente, mas apenas garante um valor mínimo abaixo do qual não se admite pagamento.

Nesse sentido, se posicionou, recentemente, o Poder Judiciário de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABLECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA
– COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO DE INTERFÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008.
O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor
.

A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública
, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei no 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

"O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste”. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 0000602-06.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE – IMPACTO NAS AULAS EXCEDENTES E VERBAS REMUNERATÓRIAS REFLEXAS – INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei no 11.738/2008 não garante um reajuste geral para toda a carreira, apenas estabeleceu o mínimo legal a ser pago ao profissional dessa área,
não havendo como determinar sua incidência de forma escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, conforme o Plano de Cargos e Carreiras Municipais, tampouco sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações.

(N.U 0001636-93.2012.8.11.0035, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Recurso conhecido e provido.

(N.U 0000716-42.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABLECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA
– COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO DE INTERFÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008.

A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública
, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei no 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

"
O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores
. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste”. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “a Lei no 11.738/2008 não garante um reajuste geral para toda a carreira, apenas estabeleceu o mínimo legal a ser pago ao profissional dessa área, não havendo como determinar sua incidência de forma escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, conforme o Plano de Cargos e Carreiras Municipais, tampouco sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações”.

Não há se confundir o direito à observância do piso salarial com a sua implementação no plano de carreiras para toda a categoria de profissionais, uma vez que a referida lei garante que o profissional não receba abaixo do piso, o que não ocorre no caso dos autos.

Havendo recebimento acima do piso salarial, não há embasamento legal para que esse valor seja implantado na carreira inicial a fim de alterar os valores estabelecidos na evolução da carreira. A pretensão de alteração do plano de carreia não encontra previsão legal e limita a atuação do Poder Judiciário, uma vez que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que se encontra previsto em lei, de modo que entendo que a improcedência da pretensão deve ser mantida por fundamento diverso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, nos termos acima expostos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020